Tribunal: STF
Processo: RE 182584
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: I. Vencimentos: reajuste (L. 7.830/89): revogação

pela L. 8.030/90 - resultante da conversão da MProv. 154/90 - que o

Tribunal considerou eficaz desde a data da edição da medida provisória,

sem ofensa ao direito adquirido ou à irredutibilidade dos vencimentos

(MS 21.216, Gallotti, RTJ 134/1.112): aplicação da jurisprudência, com

ressalva da opinião contrária do relator.

          II. Medida provisória: sua conversão em lei, com alterações

parciais, não afeta a eficácia, desde a edição da medida provisória,

das normas não modificadas (cf. RE 163.824, 1ª T., Celso de Mello,

2.12.94).